Tribunal: TJDFT
Processo: 0005243-46.2011.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005243-46.2011.8.07.0008 RECORRENTE: MAURO LIRA DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE RECADASTRAMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REQUISITOS FIXADOS PARA O CADASTRAMENTO. ART. 372, INCISO II, DO NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 28, DA LEI 6.766/79. APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO URBANÍSTICO PELA MAIORIA REUNIDA EM ASSEMBLEIA. 1. Aprova tem como destinatário principal o juiz, para que, a partir dela, forme seu convencimento e decida, motivadamente, a questão controvertida, de acordo com a justiça do caso. Assim, se o magistrado se convenceu da desnecessidade da prova requerida, mostra-se correta a decisão que indefere a produção de prova pericial e documental. 2. A deliberação em assembleia condominial obriga a todos os condôminos. Se autor não cumpriu os requisitos estabelecidos na assembleia para o cadastramento como condômino, deve-se concluir pela improcedência do pedido. Notadamente no caso do condomínio em questão, em que os titulares de cessões de direito excedem o número de lotes existentes no condomínio irregular. 3. É incumbência das partes provar os fatos constitutivos de seus próprios interesses, nos termos do art. 372, incisos I e II, do NCPC. A simples alegação de ilegalidade, sem a devida comprovação, não afasta esse dever. 4. Agravo retido e apelo não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 53 do Código Civil, 28 e 53-A, ambos da Lei 6.766/1979, sob o argumento de ser ilegal o remanejamento e a decisão da assembleia de condomínios que deliberou a exclusão de seu lote do empreendimento, a qual não tem competência para aprovar projeto urbanístico de loteamento irregular, em substituição aos órgãos públicos competentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003